Tribunal: STF
Processo: ARE 1222873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Sociedade de economia mista. Dispensa. Desnecessidade de motivação no caso concreto. 4. Pedido de exclusão de majoração de honorários de sucumbência. Condenação em honorários assistenciais. 5. A condenação ao pagamento em honorários assistenciais também resulta da sucumbência, porquanto se impõe à parte vencida. 6. Aplicação devida da majoração de honorários (art. 85, §11, do CPC). 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.